Tribunal: TJSP
Processo: 2057550-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-21
Data de publicação: 2020-06-21

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade formulado pela empresa exequente - Insurgência da exequente – Descabimento – A concessão da gratuidade à pessoa jurídica é condicionada à demonstração de insuficiência econômica para suportar as custas e despesas processuais – Hipótese em que a empresa não logrou demonstrar a impossibilidade de recolhimento das

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade formulado pela empresa exequente - Insurgência da exequente – Descabimento – A concessão da gratuidade à pessoa jurídica é condicionada à demonstração de insuficiência econômica para suportar as custas e despesas processuais – Hipótese em que a empresa não logrou demonstrar a impossibilidade de recolhimento das custas processuais, juntando apenas declaração de hipossuficiência do sócio - RECURSO NÃO PROVIDO.